Tribunal: TJMT
Processo: 1018118-24.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018118-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), DANIELE COSTA MORILHAS GOMES - CPF: 986.421.031-91 (ADVOGADO), ELIANA SOUSA DE OLIVEIRA GUERRIZE - CPF: 376.434.281-15 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), LUCI DE ARAUJO CHAVES - CPF: 208.190.131-53 (AGRAVANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO SILVA COIMBRA - CPF: 481.991.501-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP, CNSEG, BM&F BOVESPA E CETIP – DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO
PROVIDO.

“A pesquisa via Sisbajud não é totalmente efetiva para a localização de eventuais ativos financeiros e valores mobiliários, pois eventualmente podem não ser abrangidos pela pesquisa. Esgotados os meios possíveis para localização de bens do executado, e diante da necessidade de intervenção judicial, é cabível a expedição dos ofícios requeridos às referidas entidades. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 21191102720218260000 SP 2119110-27.2021.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 29/07/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCI DE ARAUJO CHAVES,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira/MT, nos autos da Execução por Quantia Certa de Título Extrajudicial nº. 0000449-50.2008.8.11.0048, manejada em desfavor de
MARCOS ROBERTO SILVA COIMBRA
, que indeferiu pedido para envio de ofícios às entidades Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg); Superintendência de Seguros Privados (SUSEP); Comissão de Valores Mobiliários (CVM); BM&F BOVESPA e Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP).

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere ao recebimento de valor remanescente de imóvel por aquele adquirido, bem como a transferência do bem por estes.

Sustenta que por diversas vezes tentou localizar bens e valores em nome do Agravado por meio dos Sistemas Renajud, Infojud e com buscas em cartórios de registro de imóveis, sem sucesso.

Consigna que após ter esgotado todas as tradicionais vias de busca de bens, requestou o envio de ofícios a algumas entidades, “sendo elas: Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg); Superintendência de Seguros Privados (SUSEP); Comissão de Valores Mobiliários (CVM); BM&F BOVESPA e Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP)”.

Afirma que o pedido foi indeferido sem a devida justificativa, violando o art. 93, XI, da CF, pontuando o
decisum
que “já foram realizadas buscas para encontrar bens em nome da parte executada”. Assevera que “as buscas na forma pleiteada, que são instrumentos eficazes de investigação patrimonial, nunca foram utilizadas no presente feito.”

Salienta que a execução se realiza no exclusivo interesse do credor, através das mais variadas medidas de constrição patrimonial visando a satisfação do crédito exequendo, inclusive com a colaboração do juízo. Aponta que medidas atípicas são passíveis de deferimento desde que demonstrado que todos os esforços foram empreendidos para localização de bens do devedor, sem que tenha havido resultado útil.

Destaca que “ainda que se tratasse de reiteração de pedido de medidas já deferidas anteriormente, não existe qualquer vedação legal que impeça, a não ser a razoabilidade do transcurso de tempo entre uma tentativa e outra”.

Ressalta a presença de requisitos para concessão de efeito suspensivo, vez que pode o exequente requerer diligências atípicas necessárias a localização de bens do devedor, principalmente por já terem esgotado as medidas típicas, bem como devido ao risco de determinação de arquivamento do feito e no transcurso da prescrição intercorrente, “sem antes terem, de fato, esgotadas as medidas possíveis de localização de bens passíveis de penhora”.

Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, “ante a determinação de arquivamento sem o cumprimento de todas as diligências necessárias à localização dos bens do devedor”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada “e determinar o atendimento dos pedidos de diligências formulados pela Agravante/Exequente, todos no interesse de buscar a satisfação de seu crédito.”

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 178051177.

A Certidão de ID. 183497179 consigna o decurso de prazo sem manifestação do Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios às entidades, ao argumento de não ser vedada a adoção de medidas atípicas na busca de satisfação do crédito objeto da ação.

O feito na origem se refere à execução por quantia certa de título extrajudicial, na qual a Agravante/Exequente pleiteou o envio de ofícios às entidades Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg); Superintendência de Seguros Privados (SUSEP); Comissão de Valores Mobiliários (CVM); BM&F BOVESPA e Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP), o qual foi indeferido pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“(...) 1. Primeiramente, analisando os autos verifiquei que já foram realizadas buscas para encontrar bens em nome da parte executada. Desta forma, indefiro o pedido retro por entender que não haverá efetividade.

2. Assim, intime-se a parte exequente para que nomeie bens do executado passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito. Prazo: 15 (quinze) dias. (...)” (ID. 102824291 – autos de origem)

O r. Juízo
a quo
indeferiu o pedido da Agravante de expedição de ofícios as entidades Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg); Superintendência de Seguros Privados (SUSEP); Comissão de Valores Mobiliários (CVM); BM&F BOVESPA e Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP), com o fito de que sejam localizados valores aptos a satisfazer a execução, por entender que a medida não terá efetividade.

Entretanto, com o envio de ofício às mencionadas entidades é possível tomar conhecimento acerca da existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e fundos de investimentos em nome do devedor.

Não se pode perder de vista que outras medidas na busca da satisfação do crédito já foram adotadas sem sucesso e, diante da dificuldade de a Agravante encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de obter as informações requeridas, pois somente poderão ser obtidas por meio de requisição judicial, entendo viável o deferimento da diligência para assegurar a efetividade do
processo
.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

Execução de título extrajudicial. Requerimento de expedição de ofícios PREVIC; à CNSEG; à SUSEP; à CVM; à BM&FBOVESPA; e à SELIC, para localizar ativos financeiros pertencentes ao executado. Indeferimento. Reforma. Pesquisa pelo sistema Sisbajud que não abrange aquelas instituições. A pesquisa via Sisbajud não é totalmente efetiva para a localização de eventuais ativos financeiros e valores mobiliários, pois eventualmente podem não ser abrangidos pela pesquisa. Esgotados os meios possíveis para localização de bens do executado, e diante da necessidade de intervenção judicial, é cabível a expedição dos ofícios requeridos às referidas entidades. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 21191102720218260000 SP 2119110-27.2021.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 29/07/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS À PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E À CNSEG VISANDO À OBTENÇÃO DE DADOS DA PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. A expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG, a fim de obter informações acerca da existência de planos de previdência privada de titularidade do executado, é admitida, na medida em que esgotados todos os meios de praxe para localização de bens (Bacenjud, Renajud, Infojud).Agravo de Instrumento provido. (TJ-PR 00288512820238160000 Toledo, Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 08/07/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA, BEM COMO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E CNSEG – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – IMPENHORABILIDADE RELATIVA - BUSCA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VIABILIDADE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 833, II, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao padrão de vida médio. Não se pode presumir quais os bens que guarnecem a residência e que são livres de constrição, de modo que necessário se faz a apuração no local e a descrição dos bens pelo Oficial de Justiça. Somente após o arrolamento dos bens e, posteriormente, com a comprovação da parte executada é que o Juiz poderá reconhecer a impenhorabilidade. É possível a expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG a fim de buscar informações acerca de eventuais créditos em favor da executada, tendo em vista que as tentativas de constrições anteriores foram infrutíferas. (TJ-MT 10047958320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Importante destacar que eventual penhora deve ser analisada pelo Juiz de primeiro grau à luz das regras de impenhorabilidade previstas no art. 833, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e deferir as diligências indeferidas pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024